Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727618-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISTELA RODRIGUES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em sede de cumprimento individual de sentença em ação coletiva movido por MARISTELA RODRIGUES DE CASTRO, determinou o prosseguimento do feito até a expedição dos requisitórios, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF; reconheceu a validade da aplicação da taxa SELIC conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019 e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os cálculos observem os valores-base indicados pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 73743005), o executado defende, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com fundamento na violação literal dos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, sustentando que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional, por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LDO, conforme exigido pelo Tema 864 do STF. Alega que a decisão agravada desconsiderou a probabilidade de êxito da ação rescisória e o risco de dano ao erário ao permitir o prosseguimento da execução individual. No mérito, sustenta a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, §§5o e 7o, do CPC, argumentando que o acórdão exequendo contrariou a tese firmada no Tema 864, ao reconhecer o direito ao reajuste sem a observância cumulativa dos requisitos constitucionais e legais. Aduz, ainda, excesso de execução, ao argumento de que a decisão agravada determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal, correção e juros), o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal corrigido, sob pena de bis in idem. Invoca precedentes do TJDFT, STJ e STF, bem como a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, objeto da ADI 7435/RS, por violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes, planejamento orçamentário e isonomia. Requer, liminarmente, “a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e da afetação do Tema 1349 do STF” e, no mérito, o provimento integral do recurso “para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade da obrigação;” ou subsidiariamente, “a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ; além disso, devem ser considerados os valores-base contidos na planilha de cálculos do executado.” Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA REFERENTE À AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo ente público, com o propósito de desconstituição do título executivo judicial exequendo. No caso, em decisão monocrática proferida em 10/10/2024 (ID 63850509 do processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, conforme transcrevo in verbis: “A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac.1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias (CPC 970).” Assim, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do levantamento dos valores referentes ao feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. Não resta preenchido, portanto, o requisito da probabilidade do direito. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 969 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1.Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença de ação coletiva, a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. II. Questão em discussão. 2.A controvérsia recursal consiste em verificar se o levantamento de valores pela Exequente deve ser condicionado ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. III. Razões de decidir. 3.O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC:“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” 4.A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação, razão pela qual não deve haver a suspensão da tramitação processual. 5.Revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios e até mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito a Exequente Agravante. 5.1. Decisão reformada para afastar o condicionamento do levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, devendo ter prosseguimento regular até a satisfação final do débito exequendo. IV. Dispositivo. 6.Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” __________ Dispositivos relevantes citados: artigos 966, inciso V, e 969, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1981968, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976832, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/03/2025 (Acórdão 2008474, 0708853-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)” DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1349 DO STF Sustenta o Agravante que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 06/11/2024, a existência de repercussão geral na matéria tratada no referido Tema 1349, que restou assim ementado: “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC no 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3o da EC no 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3o da EC no 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3o da EC no 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3o da EC no 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros.” (RE 1516074 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024) O executado agravante argumenta que a decisão agravada, ao aplicar a SELIC sobre o montante consolidado (incluindo juros e correção monetária), incorre em anatocismo. Sustenta que a questão está sendo discutida no STF, o que impediria o prosseguimento da questão nas instâncias inferiores. Pleiteia, portanto, a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento definitivo do Tema 1349, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Em que pese o esforço argumentativo do Agravante, inexistem razões para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, pois o tema foi afetado sem haver determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional. A suspensão prevista no art. 1.037, II do CPC somente se impõe quando declarada pelo Tribunal Superior competente, o que não ocorreu. Permitir a paralisação indiscriminada do cumprimento de sentença nessas circunstâncias implicaria esvaziar a autoridade da decisão superior e comprometer a efetividade jurisdicional, além de representar afronta ao princípio da duração razoável do processo. Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO PELA 1a CÂMARA CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RE 1.516.074 (TEMA 1.349). SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de inexigibilidade do título executivo não deve ser conhecida, porque requer a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado e constitui fundamento de ação rescisória em tramitação neste Tribunal. 2. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI). 3. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). 4. A tutela de urgência na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. Ademais, em sessão do dia 09/12/2024, a 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno do Distrito Federal contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. 6. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 7. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, j. 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001). 8. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 9. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 10. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349), todavia não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão. 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1971075, 0743594-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Ademais, sob outro prisma, não se vislumbra a presença do perigo na demora que justifique o afastamento do regular processamento do recurso, uma vez que os cálculos dos valores devidos sequer foram elaborados pela contadoria judicial, inexistindo, portanto, a quantificação precisa das importâncias a serem satisfeitas. Tal circunstância afasta a alegação de urgência. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator